Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-44.2016.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. DEMANDA QUE FORA ANTERIORMENTE EXTINTA, DE OFÍCIO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ESTA CÂMARA NO BOJO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AVIADO CONTRA A DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO QUE SE DERA ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. TEOR DO

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. DEMANDA QUE FORA ANTERIORMENTE EXTINTA, DE OFÍCIO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ESTA CÂMARA NO BOJO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AVIADO CONTRA A DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO QUE SE DERA ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. TEOR DO JULGAMENTO QUE, POR UM LAPSO, DEIXOU DE SER COMUNICADO AO JUÍZO ORIGINÁRIO, DE MODO QUE O FEITO TEVE PROSSEGUIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE ORIGINOU O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO, TODAVIA, RECONHECIDA POR FORÇA DO JULGAMENTO ANTERIORMENTE REALIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002029-44.2016.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante SILMARA
MARIA GRICOLIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMERICA CIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002029-44.2016.8.26.0584 -Voto no 47.803
2
VOTO No 47.803
APELAÇÃO CÍVEL No 1002029-44.2016.8.26.0584
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: SILMARA MARIA GRICOLIN (justiça gratuita)
APELADA
: SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS
COMARCA
: SÃO PEDRO 2a VARA

RECURSO.
APELAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. DEMANDA QUE
FORA ANTERIORMENTE EXTINTA, DE OFÍCIO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ESTA CÂMARA NO BOJO
DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AVIADO CONTRA A DECISÃO DE SANEAMENTO DO
FEITO.
EXTINÇÃO
QUE
SE
DERA
ANTE
O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA
AUTORA. TEOR DO JULGAMENTO QUE, POR UM LAPSO,
DEIXOU DE SER COMUNICADO AO JUÍZO ORIGINÁRIO,
DE MODO QUE O FEITO TEVE PROSSEGUIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA,
QUE ORIGINOU O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO.
PRECLUSÃO, TODAVIA, RECONHECIDA POR FORÇA DO
JULGAMENTO
ANTERIORMENTE
REALIZADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização
securitária ajuizada por Silmara Maria Gricolin em face de Sul América Companhia
Nacional de Seguros.
A autora sustenta que é mutuária do Sistema
Financeiro de Habitação, por força da celebração de compromisso de compra e venda de
imóvel com financiamento perante a CDHU. Salienta que a avença conta com pacto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002029-44.2016.8.26.0584 -Voto no 47.803
3
adjeto de seguro habitacional, prestado e garantido pela ré. Aponta ter constatado,
supervenientemente à celebração, que a edificação possui falhas estruturais graves,
decorrentes sobretudo da utilização de materiais de baixa qualidade e do emprego de
técnicas inadequadas pela construtora o que o torna impróprio para a habitação. Pede,
assim, a condenação da requerida ao pagamento da indenização do seguro,
correspondente ao valor necessário para saneamento dos vícios encontrados, a ser
apurado em liquidação. Pleiteia, ainda, a aplicação da multa decendial prevista em
contrato.
O Juízo (fls. 743/745) considerou não ter sobrevindo
a demonstração da existência, no imóvel, de quaisquer vícios cobertos pelo contrato, a
fim de ensejar a pretensa condenação da requerida ao pagamento da competente
indenização. Ponderou, no sentido, que a avença foi firmada com cláusulas de cobertura
contra incêndio, desmoronamento total ou parcial, ameaça de desmoronamento,
destelhamento, inundação ou alagamento. Observou ainda que, realizada perícia sobre
imóvel, o respectivo laudo subscrito por profissional da confiança do Juízo assinalou
de maneira taxativa que a edificação foi realizada com estrita observância das
especificações técnicas fornecidas pela CDHU, e que obedeceu, na íntegra, às normas
técnicas da ABNT, concluindo ainda que inexistiam, na construção, patologias ou danos
cobertos pelo contrato. Assim, afastou o pedido de condenação da requerida ao
pagamento da indenização e, como consequência, também ao pagamento da multa
decendial. Com tal conclusão, julgou improcedente a demanda.
Inconformada,
a
autora
apela (fls. 751/772),
sustentando a inversão do julgado. Diz, para tanto, que contrariamente ao entendimento
adotado pela sentença, o contrato de seguro tem, sim, abrangência sobre a modalidade
de vícios constatados no imóvel, razão pela qual se mostra de rigor o acolhimento dos
pedidos. Sustenta que a avença se subsume à legislação protetiva das relações de
consumo e que, assim, há de ser interpretada de forma a preservar o próprio objeto da
garantia securitária, que é o de acautelar a incolumidade da edificação. Acrescenta,
assim, que o fato de que os danos e vícios apontados eventualmente tenham se
originado da própria construção, e não de fatores exógenos, não pode ser tomado como
circunstância a afastar o dever de cobertura da seguradora. Colaciona extensa
jurisprudência sobre o tema, exarada tanto por este Tribunal de Justiça quanto pelo
colendo STJ e, ao final, conclui pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002029-44.2016.8.26.0584 -Voto no 47.803
4
Processado o recurso (fl. 773), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 778/793).
É o relatório.
2.
É o caso de se determinar, de ofício, a anulação da
sentença, prejudicado o exame do recurso, dada a ocorrência de inafastável preclusão.
Assim porque, a teor do acórdão proferido por esta Câmara
no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2129455-57.2018.8.26.0000, de minha
Relatoria, julgado em 25.7.2018, a hipótese era de reconhecimento da prescrição da
pretensão da autora.
Assim consignou, a propósito, o aresto em questão:
“(...) é o caso de se dar provimento ao recurso, para acolher-
se a questão prejudicial relativa à prescrição, julgando
improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, II, CPC/20151. E assim se procede,
respeitados os arts. 102 e 487, parágrafo único3, ambos do
CPC/2015, porquanto, desde a contestação, a ré sustenta
haver se operado a prescrição sobre a pretensão
indenizatória (fls. 99/151 dos autos originários), tendo a
autora se manifestado a respeito em réplica (fls. 417/464).
Essa
matéria,
como venho sempre salientando, é
controvertida, mas pese não desconhecer a existência de
posicionamentos opostos, assiste razão à ré, no tocante ao
reconhecimento da prescrição. É que se os danos eram
permanentes, aos segurados caberia a notificação até um
ano depois, nos exatos termos do inciso II do § 1o do artigo
206 do Código Civil de 2002 (inciso II do § 6o do artigo 178
do Código Civil de 1916). Como se tem decidido:
'Indenização. Seguro habitacional. Quitação do mútuo
hipotecário pela seguradora em 1979. Duas cessões de
1 “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição”.
2 “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
3 ““Art. 487. (...) Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do §1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão
reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002029-44.2016.8.26.0584 -Voto no 47.803
5
direito, ao depois. Aplicação da regra do artigo 178, §
6o, II, do Código Civil. Ausência de interesse. Prescrição
decretada. Recurso não provido' (TJSP Ap. Cível n.
37.599-4 Santos 3a Câmara de Direito Privado Rel.
Alfredo Migliore j. 05.05.98).
'Indenização. Sinistro em construção. Processo extinto.
Prescrição.
Ocorrência.
Observância
do
Código
Civil/1916 (art. 178, § 6o, inc. II) e Súmula n. 101 (STJ).
Verificada a inexistência de vínculo jurídico entre os
autores e a ré, circunstância inalterada na nova
codificação civil/2002 (art. 206, § 1o, inc. II, “b”). Decisão
mantida. Recurso improvido' (TJSP
Ap. Cível n.
140.726-4/0 Santos 4a Câmara de Direito Privado Rel.
Munhoz Soares j. 26.06.03).
Note-se, na espécie, que o compromisso de compromisso
de compra foi firmado há mais de um ano da propositura da
demanda, ou seja, o negócio jurídico fora celebrado em
outubro de 2001 (fls. 27/44).
Frise-se que apenas em fevereiro de 2016 a CDHU fora
notificada dos vícios apontados (fl. 64). Não consta dos
autos, todavia, a notificação da requerida.
Nessa linha, é certo que a ação, ajuizada apenas em 08 de
novembro de 2016, veio a destempo, quando a eficácia da
pretensão da demandante já havia sido encoberta pela
prescrição.
É caso, portanto, de se dar provimento ao recurso de
agravo interposto pela demandada para extinguir-se o
processo, com julgamento de mérito, nos termos do inciso II
do artigo 487 do Código de Processo Civil/2015.
Com o julgamento, os ônus da sucumbência ficam
carreados à autora, fixados os honorários em 10% sobre o
valor da causa, em conformidade com os parâmetros
constantes do artigo 85, § 2o, do Estatuto Processual Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002029-44.2016.8.26.0584 -Voto no 47.803
6
observada, de toda sorte, a gratuidade de justiça deferida à
demandante (fls. 94/95)”.
Presumivelmente por um lapso, o resultado do julgamento
do agravo não foi comunicado ao Juízo de origem e tampouco pasmem houveram
por bem fazê-lo as próprias partes interessadas, o que levou o feito a prosseguir,
inclusive mediante a realização de ociosa perícia, uma vez que já se encontrava julgado.
Ainda que eventualmente se tenha determinado o
processamento de Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido no recurso de
agravo mencionado, e ainda que, igualmente, a matéria em apreço haja sido afetada ao
julgamento de recurso repetitivo por ordem do c. STJ, o fato é que a demanda fora
extinta, ao reconhecimento da prescrição, de maneira que até que sobrevenha eventual
determinação de reforma pela Superior Instância, não podia o feito ter prosseguido.
Anulada, portanto, a sentença aqui apelada, reafirmando-se
a já determinada extinção do processo, com resolução meritória ante o reconhecimento
da prescrição, dá-se por prejudicado o recurso, por força da preclusão.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.

Vito Guglielmi
Relator